Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-22.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Recurso do autor alegando que ficou demonstrada a compra das pedras por prepostos do réu, bem como entrega na creche em que o apelado realizava obras. Ausência de qualquer prova a atestar as compras e entregas relativas às notas fiscais discutidas. Autor que junta cheque emitido por preposto do réu em data anterior à primeira

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Recurso do autor alegando que ficou demonstrada a compra das pedras por prepostos do réu, bem como entrega na creche em que o apelado realizava obras. Ausência de qualquer prova a atestar as compras e entregas relativas às notas fiscais discutidas. Autor que junta cheque emitido por preposto do réu em data anterior à primeira compra realizada. Testemunhas que confirmam a venda e entrega de granitos em creche construída pelo réu. Prazo imposto no contrato de construção, porém, há muito vencido quando da emissão das notas fiscais. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Imperativo do próprio interesse não observado. Parte que deve colher as consequências processuais provenientes da inobservância aos encargos probatórios preestabelecidos. Sentença mantida. Recurso não provido.